Tribunal: TJPA
Processo: 0813831-86.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813831-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WANDERSON MAIA DA SILVA PEREIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RETIRADA DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DO APENADO. PREJUDICIALIDADE DO EXAME DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS POR PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. A superveniência de decisão determinando a retirada do monitoramento eletrônico pelo decurso do lapso temporal de uso do equipamento, obstaculiza o prosseguimento do recurso interposto com o objetivo de afastar a monitoração eletrônica que lhe fora imposta no regime aberto, como se deu na espécie.

2. Hipótese em que o agravante cumpria pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, tendo sido determinado no curso do trâmite recursal a retirada do equipamento em razão do decurso do lapso temporal de 1 (um) ano, circunstância que representa alteração superveniente da situação fática-processual do apenado, a implicar na prejudicialidade do julgamento do recurso por perda de objeto.

3. Agravo em execução penal prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar prejudicado o recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 05 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
WANDERSON MAIA DA SILVA PEREIRA
contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém, que determinou a progressão do apenado ao regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico nos autos do processo de execução de pena n. 0008751-29.2007.8.14.0401 (ID 7350042).

O agravante argumenta que cumpriu os requisitos para progredir ao regime aberto, porém, em virtude da ausência de casa de albergado ou estabelecimento congênere, foi mantido em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico sem fundamento concreto. Nesse contexto, ressalta que a decisão objurgada não observou a individualização da pena, por ausência de motivação da necessidade do uso do equipamento, pugnando pela retirada da monitoração eletrônica (ID 7350037).

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 7350040).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 7350045).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 7424710).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está
prejudicado
.

O caso é de agravante que cumpria pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, insurgindo-se contra a decisão agravada para retirada do equipamento. Ocorre que durante o trâmite recursal houve alteração da situação fático-processual, em razão do cumprimento da decisão judicial que determinou a remoção da monitoração eletrônica pelo decurso do lapso temporal, conforme informado pela Secretaria de Administração Penitenciária (vide processo 0008751-29.2007.8.14.0401, seq. 250.1 e 306.1).

Outrossim, após consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se pedido de extinção de pena requerido pelo Ministério Público, em razão do término do cumprimento em 20 de fevereiro de 2024 (seq. 317.1).

À vista disso, incide a jurisprudência desta e. Corte de Justiça que, em situação análoga, firmou entendimento pela prejudicialidade do recurso em razão da alteração da situação executória do apenado, devido a retirada da monitoração eletrônica (TJPA,
AGEPN n. 0806432-69.2022.8.14.0000
, relatora Desembargadora Kédima Lyra. No mesmo sentido: TJMG,
AGEPN 0955488-09.2022.8.13.0000
, relatora Desembargadora Kárin Emmerich).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo
prejudicado
o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 06/03/2024